Tribunal: STF
Processo: ARE 1340151
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a aplicação, na espécie, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.
    Ademais, quanto ao pedido de suspensão da execução provisória da pena, concluiu-se pela incidência da Súmula 284/STF, dada a deficiência na fundamentação do apelo extremo.
    O agravante sustenta, em suma, violação dos arts. 5°, LIV e LXI, e 93, IX, da Constituição.
    A pretensão recursal merece parcial acolhida. 
    Quanto aos fundamentos da decisão agravada relacionados à aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, não é cabível o agravo.
    Com efeito, o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula nº 287/STF.
    1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).
    2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.
    3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF.
    4. Agravo regimental não provido” (ARE 1.210.962-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto ao não cabimento do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 contra decisão com a qual o Tribunal de origem julgue prejudicado o recurso extraordinário aplicando a sistemática da repercussão geral (AI nº 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.112.868-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).
    Por sua vez, merece prosperar o pedido de suspensão da execução provisória da pena.
    De fato, o Tribunal de origem determinou a execução antecipada da pena após esgotados os recursos ordinários perante aquela instância.
    Todavia, no julgamento das ADCs 43 e 44, esta Corte declarou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 12.403/2011, cujo teor é o seguinte:
    “Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”.
    Por oportuno, transcrevo a ementa do julgamento da ADC 43, da relatoria do Ministro Marco Aurélio:
    “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória”.
    Assim, levando-se em consideração que o art. 283 do CPP está em absoluta harmonia com o art. 5°, LVII, da Constituição, não há como dar-se início à execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, valendo salientar que ficaram superados os fundamentos externados no HC 126.292/SP e no RE 964.246-RG.
    Isso posto, nego seguimento ao agravo no tocante à alegação de afronta aos arts. 5°, LIV, e 93, IX, da Constituição, ante o não cabimento do recurso (art. 1.042, caput, do CPC/2015), e dou-lhe provimento quanto ao pedido de suspensão da execução provisória da pena, de modo que o recorrente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (art. 5°, LVII, da CF e art. 283 do CPP).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator